Tribunal: STF
Processo: ARE 1591787
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Município de Contagem interpõe tempestivo agravo regimental contra a decisão em que neguei seguimento ao recurso em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidências das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte.
O agravante, inicialmente, alega questão de ordem, informando a pendência de julgamento de recurso especial interposto concomitantemente ao presente recurso extraordinário.
Aponta que

“(...) o STJ não enfrentou o recurso especial de id 3f880c4d, que trata do mérito da demanda e que foi interposto em face do acórdão de id 8b4c2d1c juntamente com o presente recurso extraordinário.
25. Dessa forma, considerando que o recurso especial que trata do mérito da demanda ainda não foi julgado pelo STJ, não cabia o envio dos autos a este egrégio STF. 
(...) 
27. Dessa feita, é o caso de chamar o feito a ordem para se anular a decisão ora agravada e determinar o envio dos autos ao STJ para fins de análise do recurso especial de id 3f880c4d.”

No mérito, repisa as alegações contidas nas razões do recurso extraordinário, no sentido de que  compete ao entes federados instituir a contribuição sobre seus servidores, e que não é possível estender essa exação a servidores públicos de outra esfera.
Sendo assim, requer 

“a) Seja reconhecida a questão de ordem apontada, anulando-se a decisão agravada, com consequente remessa dos autos ao STJ para seja julgado o recurso especial de id 3f880c4d; 
b) No mérito, seja reformada a decisão agravada a fim de, provendo o recurso extraordinário em referência, 
i) seja reconhecida a violação ao art. 97, caput da CR/88 e a autoridade da Súmula Vinculante n.º 10, cassado o acórdão que afastou a aplicação dos artigos 72, inc. XXIV e 92, inc. XVI da LOM por fundamento de inconstitucionalidade através de órgão fracionário do TJMG, e  determinar o retorno dos autos para que remeta o julgamento da questão ao órgão competente para tanto; 
ii) se reconheça como violado o art. 149, § 1º da Constituição da República, conforme a redação vigente até a Emenda Constitucional n.º 103/19, nos termos expedidos nestas razões. Ao fazê-lo, seja julgada procedente a ação para decretar a nulidade do Convênio 017/92 e do posterior “termo de acordo administrativo de parcelamento de débito”, com consequente reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário apurado nos Processos Administrativos nº 112/2009; 111/2009, 114/2009 e 113/2009 – que geraram, respectivamente, as CDA’s 872/2009, 871/2009, 875/2009, 874/2009 e 873/2009.” (grifei).

Decido.
Verifica-se dos autos que, concomitantemente ao recurso extraordinário, foi interposto recurso especial (e-doc. 171) pelo ora recorrente, o qual foi admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem (e-doc. 182). Referido apelo especial infirma os fundamentos do acórdão (e-doc. 115) que tratou do mérito da demanda.
Não obstante a decisão no Resp 2.173.831/MG, de Relatoria do Ministro Francisco Falcão, reconhecer o erro material e chamar o feito a ordem (e-doc. 249) para uma nova análise do recurso especial, inicialmente interposto, os autos foram remetidos para esta Suprema Corte  sem que houvesse o julgamento do segundo recurso especial (e-doc. 171).
A disciplina do julgamento dos recursos de natureza excepcional, quando interpostos simultaneamente, encontra-se no art. 1.031, § 1º, do novo Código de Processo Civil, o qual exige julgamento prévio do recurso especial. 
Nesse sentido, anotem-se os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 
I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. 
II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. 
III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. 
IV – Agravo interno não conhecido” (RE nº 1.274.849/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/2/21 - grifei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO X RECURSO ESPECIAL – ORDEM DE APRECIAÇÃO. Pendente apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do ato mediante o qual se negou sequência ao especial, não cabe ao Supremo analisar agravo protocolado contra a inadmissibilidade do extraordinário” (ARE nº 930.352/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/5/21).

Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida para torná-la sem efeito e determino a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça para que decida o recurso a ele dirigido, como entender de direito. 
Fica prejudicado o exame do agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente